Tribunal: STF
Processo: HC 246517
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de L. G. R. S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. PRETENSÃO ORA FORMULADA QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A orientação desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à via de impugnação própria na causa principal, salvo se destinado à tutela direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, situação não verificada nos autos. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 914.349 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo- desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecida “ a ilegalidade da decisão que impõe a interposição prévia de Recurso Especial como hipótese de conhecimento do Habeas Corpus, determinar que o colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado originariamente, procedendo-se à análise de mérito.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
(Processo nº 0009800-66.2018.8.09.0011) observei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 26/07/2024 - movimento 195).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, é certo que o fundamento relativo a possibilidade de interposição de Recurso Especial na origem como impedimento ao conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça seja contrário a orientação fixada por essa Suprema Corte, que já concluiu:



     “É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC 123.711, ministro Dias Toffoli - grifei) 



    “Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior”. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei).



    Entretanto, na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, persiste argumento válido e independente que impede a apreciação do mérito do habeas corpus lá impetrado, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte acerca do tema.



    Isso porque, conforme exposto pelo STJ: “[...] entender pela absolvição do recorrente, por ausência de materialidade ou erro de tipo inevitável, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos.”



    Desse modo, e no mesmo sentido concluído pelo STJ - para atender ao pleito de absolvição da defesa, e divergir da conclusão das instâncias de origem - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente